Tribunal: TJMT
Processo: 1030203-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030203-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELLEN CARVALHO VIEIRA - CPF: 052.491.991-78 (ADVOGADO), R. H. M. D. S. - CPF: 106.104.911-64 (AGRAVANTE), ROSANA PATRICIA DE SOUZA - CPF: 029.787.811-57 (AGRAVANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVADO), ROSANA PATRICIA DE SOUZA - CPF: 029.787.811-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA –
CRIANÇA PORTADORA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR EM CLÍNICA
DESCREDENCIADA – POSSIBILIDADE – LAUDO MÉDICO CONSTANDO A NECESSIDADE DO TRATAMENTO E DA MANUTENÇÃO DO VÍNCULO TERAPÊUTICO –
PREJUÍZO AO MENOR – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS NA ORIGEM –
DECISÃO REFORMADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
– RECURSO PROVIDO.

No caso, embora a operadora de plano de saúde tenha ofertado a realização do tratamento multidisciplinar perante sua nova rede credenciada, a repentina mudança para uma clínica diferente daquela onde o tratamento foi iniciado pode acarretar prejuízos severos ao desenvolvimento do menor, notadamente em razão do vínculo já estabelecido com os profissionais que o atende e diante da indicação médica informando a necessidade de manutenção do referido vínculo.

Até que a instrução processual do feito esclareça a capacidade técnica da nova clínica credenciada e a ausência de prejuízos ao menor, recomenda-se a manutenção do tratamento perante a clínica onde o tratamento foi iniciado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1030203-71.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: R. H. M. D. S, REPRESENTADO POR SUA GENITORA ROSANA PATRÍCIA DE SOUZA

AGRAVADA: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
R. H. M. D. S
, menor impúbere, representado por sua genitora
ROSANA PATRICIA DE SOUZA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Juína/MT,
Dr. Patrick Coelho Campos Gappo
, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência no 1003133-04.2025.8.11.0025, ajuizada em face de
UNIMED NORTE DE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, objetivando a determinação para que a requerida mantenha o fornecimento/custeio das terapias do autor na clínica TEAbrace, com os mesmos profissionais e frequência anterior.

Irresignado, o agravante sustenta que a decisão merece reforma, uma vez que foram apresentados relatórios médicos e terapêuticos comprovando a imprescindibilidade da continuidade integral do tratamento na TEAbrace, sob pena de grave prejuízo clínico e emocional.

Afirma que a referida conduta caracteriza a chamada “negativa branca”, em que não há recusa formal de cobertura, mas sim a imposição de condições que inviabilizam, na prática, a continuidade terapêutica integral, afrontando a Resolução Normativa no 319/2013 da ANS e os direitos previstos no CDC e no Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo ao recurso para determinar que a agravada autorize e custeie imediatamente todas as terapias na clínica TEAbrace, com os mesmos profissionais e frequência anterior, vedada a fragmentação ou remanejamento unilateral, e no mérito, a confirmação da liminar e a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais (Id. 311988871).

A tutela recursal foi
deferida
por esta relatoria em 11 de setembro de 2025 (id. 313998393).

A parte agravada ofereceu contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 319685399).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, na lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opinou pelo
provimento

do recurso (Id. 325674363)

A parte agravante não efetuou o recolhimento do preparo em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 312008354).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão hostilizada que indeferiu o pedido de tutela de urgência, objetivando a determinação para que a requerida mantenha o fornecimento/custeio das terapias do autor na clínica TEAbrace, com os mesmos profissionais e frequência anterior.

Eis o teor da decisão agravada:

“(...) Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, embora seja inegável a relevância do tratamento multiprofissional destinado ao menor, não se extrai dos autos prova inequívoca de que a rede credenciada da operadora seja incapaz de ofertar acompanhamento equivalente, com profissionais habilitados e estrutura técnica adequada.

A obrigação contratual da operadora é a de assegurar a cobertura do tratamento necessário à enfermidade, dentro da rede própria ou credenciada, salvo situações excepcionais em que se demonstre, de maneira cabal, a inexistência de recursos técnicos ou profissionais aptos.

A mera insatisfação com a alteração do local de atendimento ou a preferência por determinada clínica — ainda que fundada em vínculo terapêutico — não é suficiente para compelir a operadora a custear tratamento em clínica não credenciada.

Importa frisar que a concessão da tutela pleiteada, sem a devida demonstração da insuficiência da rede referenciada, implicaria em ingerência judicial indevida na relação contratual, impondo à operadora obrigação que extrapola os limites da legislação de saúde suplementar.

Tal medida, além de comprometer o equilíbrio atuarial do contrato, abriria espaço para a imposição generalizada de custeio em estabelecimentos de livre escolha, o que desnatura o regime jurídico dos planos de saúde.

(...)

Portanto,
ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC, a tutela provisória não pode ser concedida
(Id. 204885431 - Pág. 3)

Irresignado, o agravante sustenta que a decisão merece reforma, uma vez que foram apresentados relatórios médicos e terapêuticos comprovando a imprescindibilidade da continuidade integral do tratamento na Clínca TEAbrace, sob pena de grave prejuízo clínico e emocional.

A par desses argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo ao recurso para determinar que a agravada autorize e custeie imediatamente todas as terapias na clínica TEAbrace, com os mesmos profissionais e frequência anterior, vedada a fragmentação ou remanejamento unilateral, e no mérito, a confirmação da liminar e a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais.

Verifica-se, portanto, que a celeuma reside em analisar a obrigatoriedade de cobertura de atendimento médico realizado em clínica não credenciada (TEAbrace), em razão do vínculo terapêutico.

In casu
, analisando os documentos que instruem a ação de origem, o que se constata é que o ora agravante foi diagnosticado com Transtorno do Especto Autista (TEA) e necessita de vários tratamentos com intervenção imediata e ininterrupta de uma equipe especializada em Transtornos de Neurodesenvolvimento, a fim de que possa ter qualidade de vida, conforme laudo médico, emitido pela
Dra. Danielle Gusman
(CRM 9764), anexado no Id. 311993356.

Narra que, desde novembro de 2024, o autor/agravante realiza acompanhamento psicológico, fonoaudiológico, terapia ocupacional e fisioterapia na Clínica TEAbrace, em Juína/MT, local no qual desenvolveu rotina estruturada e vínculo terapêutico sólido com os profissionais que o atendem.

Nos termos da prescrição médica, os laudos do paciente são renovados a cada seis meses. Após a última renovação, a Requerida inicialmente autorizou todas as terapias na Clínica TEAbrace, enviando carta de autorização.

Contudo, sem qualquer justificativa técnica ou necessidade clínica, cancelou a autorização da fisioterapia na TEAbrace e emitiu nova autorização determinando que psicologia, fonoaudiologia e fisioterapia fossem realizados na Clínica Supera, mantendo apenas a terapia ocupacional na TEAbrace.

E complementa que, a fragmentação do tratamento não se justifica por razões logísticas ou assistenciais, sendo medida arbitrária que afronta diretamente o direito do menor à continuidade terapêutica.

Assim, mesmo diante das reiteradas solicitações da genitora e da plena disponibilidade da TEAbrace e dos profissionais em manter os atendimentos, a requerida insiste na alteração arbitrária, apoiando-se em justificativas genéricas da ANS e em cláusulas contratuais sobre rede credenciada, sem demonstrar qualquer impossibilidade técnica ou clínica.

Diante disso, a negativa de cobertura na clínica em que o autor possui vínculo terapêutico, configura flagrante violação aos direitos fundamentais à saúde, à vida e ao princípio da dignidade da pessoa humana, o que mostra a necessidade de compelir a operadora de plano de saúde, ora agravada, a manter todo o tratamento na clínica onde o mesmo já vem sendo atendido.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA –
CRIANÇA PORTADORA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR EM CLÍNICA DESCREDENCIADA – POSSIBILIDADE
– LAUDO MÉDICO CONSTANDO A NECESSIDADE DO TRATAMENTO E DA MANUTENÇÃO DO VÍNCULO TERAPÊUTICO – PREJUÍZO AO MENOR – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, embora a operadora de plano de saúde tenha ofertado a realização do tratamento multidisciplinar perante sua nova rede credenciada, a repentina mudança para uma clínica diferente daquela onde o tratamento foi iniciado pode acarretar prejuízos severos ao desenvolvimento do menor, notadamente em razão do vínculo já estabelecido com os profissionais que o atende e diante da indicação médica informando a necessidade de manutenção do referido vínculo.

Até que a instrução processual do feito esclareça a capacidade técnica da nova clínica credenciada e a ausência de prejuízos ao menor, recomenda-se a manutenção do tratamento perante a clínica onde o tratamento foi iniciado”
(N.U 1029073-46.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 08/10/2025)

Dessa forma, revela-se prematuro alterar a clínica de tratamento da parte autora/agravante sem que haja respaldo técnico suficiente de que a nova rede credenciada atende às expectativas de continuidade do tratamento.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, para que sejam autorizadas todas as terapias multiprofissionais do agravante na clínica TEAbrace.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026